Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-30.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004212-30.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1397-80 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CARVALHO - CPF: 433.127.641-49 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CELULAR COM DEFEITO. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ilegitimidade passiva não acolhida diante da

solidariedade na cadeia de fornecedores de produtos e serviços, esculpida no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do consumidor.

2.
A parte autora logrou êxito em comprovar que adquiriu da reclamada um aparelho de celular M
OTO G7 PLAY XT1952 INDIGO ED ESPECIAL
,
no dia 27/10/2019. Ademais, tendo enviado o produto para assistência técnica ele foi postado para devolução ao promovente em 01/10/2020, contudo, o produto retornou para Campo Grande – MS a pedido da reclamada, não tendo recebido o produto de volta.

3
. O envio do produto para assistência técnica é incontroverso e a Reclamada não apresentou prova de que atendeu às reclamações da parte Autora e devolveu o produto.

4.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) está arbitrado em patamar inferior que este relator tem fixado em casos similares, não havendo razão para a redução do
quantum
.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para restituir
o valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço com a não devolução do produto ou ressarcimento.

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que a autora não comprovou os supostos vícios do produto.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022